Tribunal: TJSP
Processo: 2146939-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2146939-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cabreúva, em que é embargante SEB
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é embargado RESIFLEX ENGENHARIA E
CONS S/S LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146939-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30557
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2146939-17.2020.8.26.0000/50000
Vara de Cabreúva (processo no 1001882-75.2016.8.26.0080)
Embargante: SEB Manutenção Industrial Ltda.
Voto no 30557.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 88/97. Sustenta o embargante que ele padece de contradição,
porque o critério usado para fixar o valor dos honorários advocatícios resultou em
valor excessivo, devendo os honorários ser fixados pelo critério do proveito
econômico obtido.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
A Turma Julgadora, no v. acórdão, extinguiu o
processo promovido pela embargante, depois de reconhecer sua ilegitimidade
ativa, e imputou a ela a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, fixando
que ela arcará “com as custas e as despesas do processo e com honorários advocatícios ao
patrono da ré, que fixo em 10% do valor da causa corrigido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”.
(fl. 97)
Então, não há contradição que deva ser reconhecida,
mas obediência a critério legal, tendo os honorários sido fixados no mínimo legal,
donde não há nada a ser alterado.
A observar que, além do mais, o valor da causa
atualizado, base de cálculo dos honorários, é o proveito econômico obtido pela
embargada, já que à execução foi dado o valor que a embargante pretendeu
executar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2146939-17.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30557
3
Não
custa
lembrar
que
o
inconformismo
da
embargante não é suficiente nem causa para oposição de embargos de
declaração e que a contradição que enseja a oposição de embargos é “a do julgado
com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4aT.,
REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02) (1).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.